Tribunal: TJPA
Processo: 0003261-11.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? ?O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada.? (STJ - AgRg no HC: 411901 MS 2017/0199648-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)1.1? No caso, a decisão agravada está idoneamente fundamentada na necessidade de se preservar a segurança e a ordem, uma vez que o agravante integra liderança de facção criminosa de representação nacional e, inclusive, articulou uma fuga em massa do Presídio de Santa Izabel em 2019, na qual contou com o suporte de criminosos fortemente armados. 2 ? Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0003261-11.2020.8.14.0000
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: ERENILSON DOS SANTOS DIAS (KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 16.829)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - ¿
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada.¿
(STJ - AgRg no HC: 411901 MS 2017/0199648-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)
1.1- No caso, a decisão agravada está idoneamente fundamentada na necessidade de se preservar a segurança e a ordem, uma vez que o agravante integra liderança de facção criminosa de representação nacional e, inclusive, articulou uma fuga em massa do Presídio de Santa Izabel em 2019, na qual contou com o suporte de criminosos fortemente armados
.
2 -
Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003261-11.2020.8.14.0000
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: ERENILSON DOS SANTOS DIAS (KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 16.829)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Katiussya Caroline Pereira da Silva, em favor de
Erenilson dos Santos Dias
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém que admitiu a renovação da transferência do agravante para o Sistema Penitenciário Federal por 360 dias.

O agravante sustenta a ausência dos motivos ensejadores da transferência argumentando que
¿cumpre observar que a alegação de precariedade no sistema prisional do Estado do Pará não é motivo suficiente para que o Agravante seja mantido no sistema penitenciário federal. Ressaltando ainda, que a SEAP passa atualmente por intervenção Federal, e o que relata é que todas as Unidades Estaduais estão controladas, todos realizando os procedimentos devidos, e que, com esses fatores, inclusive, houve uma baixa na criminalidade¿.

Destaca que
¿as alegações anteriores estão sendo reaproveitadas, para um novo pedido de renovação, sem que sejam revistas a realidade atual do Estado e ainda, a nova realidade do Agravante, estando este, há um ano afastado de seus familiares, de qualquer tipo de contato, como o mesmo poderia exercer qualquer tipo de liderança? É certo que tal possibilidade é inexistente¿.

Por esses motivos, pugna
¿no sentido de não ser admitida a renovação do prazo de permanência do Agravante em presídio Federal¿.

Em contrarrazões, o
parquet
postula pelo desprovimento do agravo.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso frisando que
¿[s]e está diante de apenado que fora transferido para Penitenciária Federal em razão de exercer papel de liderança no movimento carcerário. Ademais, trata-se de preso de alta periculosidade, vinculado à facção criminosa Comando vermelho, sendo que seu retorno a uma unidade prisional do estado poderá acarretar grande prejuízo tanto ao Sistema Penitenciário como, de forma indireta, à sociedade, tendo em vista a probabilidade de fortalecimento do comando do crime organizado¿
.

É o relatório.
V O T O

Como consignei do relatório, o agravante pretende ver reformada decisão da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto que admitiu a sua permanência em Penitenciária Federal, uma vez que, aprisionado em estabelecimento neste Estado, o agravante representa grave perigo à segurança intramuros, pois é membro da
liderança de facção criminosa com representatividade nacional
e, pelas mesmas razões, afronta a segurança do meio social, pois, dentre outras ações, articulou uma fuga em massa do Presídio de Santa Izabel em 2019, na qual contou com o suporte de criminosos fortemente armados.

Nesse contexto, adoto como razões de decidir os termos da decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto, uma vez que o magistrado fundamentou, detalhadamente, as razões pelas quais admitiu a renovação da transferência do apenado:
¿Como se denota dos autos,
o interno possui perfil de influência negativa junto à massa carcerária, suas atividades criminosas e conexões ilícitas intra e extra cárcere o enquadram no perfil carcerário de interno de "alta periculosidade" apresentando liderança negativa junto aos demais internos da massa carcerária.
Nutre em seu histórico prisional, a prática dos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e receptação.
O apenado juntamente com outras lideranças do CV. articulou um plano de fuga em massa do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, com apoio de criminosos fortemente armados, no ano de 2019.
Ainda, cabe frisar que
membros de facções criminosas com posição de liderança, dentre eles o custodiado cm questão, estariam organizando ações gradativas, inclusive criminosas, a fim de evitar a implementação dos procedimentos estabelecidos nos regramentos
instituídos por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, assim como. para demonstrar ¿força'¿ perante o Sistema Estadual de Segurança Pública.
Destaca a SEAP que com a informação da existência anterior de plano de fuga em massa das principais lideranças da fação custodiada no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II - CRPP II bem como após a transferência do apenado em questão e outros para o presídio federal foi realizada uma revista juntamente com a recém chegada Força de Intervenção Penitenciária (FTIP), ocasião em que
foram encontradas l2(doze) armas de fogo na unidade onde estavam custodiadas as lideranças do CV.
Nesse diapasão,
a Administração Penitenciária junta Relatório de Inteligência pormenorizado e afirma que o apenado é membro de uma facção criminosa Comando Vermelho - CV, pertencente ao alto escalão, ocupando, cumulativamente, as funções de '`CONSELHEIRO ROTATIVO 091¿ e ¿IDEALIZADOR DAS MISSÕES'- dos bairros Água Branca, Aurá e na invasão Mariguela em Ananindeua
, de maneira que seu retomo ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) poderá ser nefasta para a atual conjuntura do Sistema de Segurança Pública.
Desse modo,
eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral
. Logo. vislumbra-se a extrema necessidade do apenado em questão permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3o. do Decreto n° 6.877/2009.
Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I. IV e VI do art. 3o do Decreto 6877/2009. que regulamenta a Lei I 1671/08).
Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado. como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.
Como dito, tal medida se justifica para
garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado
, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.
Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará. Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.
Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação. ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado ERENILSON DOS SANTOS DIAS - INFOPEN/PA n° 45065no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias. a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4°. da Lei 11.671/2008).¿

É bem verdade que o ordenamento jurídico resguarda o direito do preso permanecer encarcerado em estabelecimento localizado próximo ao seu meio social e familiar
1
, no entanto, esta não é diretriz absoluta, na medida em que, se as circunstâncias autorizarem, este poderá ser transferido para estabelecimento que melhor atenda à demanda por segurança e estabilidade.

Nesse sentido, colaciono,
verbi gratia
, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO DO PRESÍDIO FEDERAL PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada. 2. No caso, as instâncias ordinárias, de forma motivada, indeferiram o pedido de transferência para o sistema penitenciário estadual, com base nas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista sobretudo a periculosidade do paciente, revelada pelo seu grau de envolvimento com o crime organizado e pela posição de comando que exerce em face dos outros integrantes da organização. 3. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no HC: 411901 MS 2017/0199648-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Assim, constatando que a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, evidenciando-se, portanto, a sua idoneidade, nada há a reformar.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém,
09 de dezembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais)
Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.¿